Tribunal: TJMT
Processo: 1020545-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020545-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (AGRAVANTE), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (AGRAVANTE), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (AGRAVADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), AUGUSTO PAVINI DOURADO - CPF: 732.510.891-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - COBRANÇA DE VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR PRECLUSÃO E INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – INAPLICABILIDADE DO ART. 9o, II, DA LEI 11.101/2005 – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVEM INCIDIR A PARTIR DO EFETIVO PAGAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em preclusão, tampouco intempestividade recursal, visto que as matérias deduzidas no presente recurso são divergentes da decisão proferida pelo juízo
a quo
na data de 06/12/2023.

O crédito exequendo se refere a crédito extraconcursal, visto que os honorários advocatícios são derivados da sucumbência fixada em sentença proferida posteriormente ao pedido de recuperação judicial das agravantes.

Portanto, os juros de mora e correção monetária devem incidir até a data do pagamento, visto que se trata de crédito extraconcursal, não sujeito ao plano de Recuperação Judicial, nos termos do art. 9o, II, da Lei 11.101/05.

Logo, inexiste o alegado excesso de execução, devendo ser mantida a decisão agravada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S/A e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença à Ação de Rescisão de Contrato c/c Pedido de Reparação por Dano Material e Moral no 0023724-73.2013.8.11.0041
ajuizada por
VINICIUS MANOEL
, que indeferiu o pedido de excesso de execução e determinou o prosseguimento da execução.

Alegam, em síntese, que se trata de execução de honorários sucumbenciais constituídos após o pedido e deferimento do processamento da recuperação judicial, pelo que o agravado executa o valor de R$ 58.107,72 (cinquenta e oito mil cento e sete reais e setenta e dois centavos), referente a 15% do valor da condenação, indicando como crédito extraconcursal.

Sustentam que intimadas, as agravantes impugnaram, alegando excesso de execução, uma vez que os honorários devem ser calculados com base no valor atualizado nos termos da Recuperação Judicial, ou seja, até 23/02/2017, e apontou o valor de R$ 36.574,53 (trinta e seis mil quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), como devido.

Aduzem que em decorrência da natureza concursal do crédito executado, estes se sujeitam ao plano de Recuperação Judicial.

Relatam que em 23/02/2017, o Grupo PDG distribuiu pedido de Recuperação Judicial, o qual tramita perante a 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível de São Paulo, processo no 1016422-34.2017.8.206.0100.

Narram que reconhecida a concursalidade do crédito, nos termos do art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/2005, a correção monetária e os juros de mora têm incidência, tão somente, até a data do pedido de processamento da recuperação judicial (23/02/2017).

Asseveram a discrepância entre o valor real baseado no cálculo correto e o valor apresentado pelo exequente. Com essas considerações, pugnam pela concessão de efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

A liminar foi indeferida no ID no 230197163.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 230758153, ocasião em que alega a intempestividade do recurso e preclusão da matéria. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
no ID no 231185672.

Instado a se manifestar, o i. Procurador de Justiça Dr. Marcelo Ferra de Carvalho manifestou-se pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (ID no 231608177).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR PRECLUSÃO E INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O agravado, em sua contraminuta, alega o não conhecimento da matéria debatida no presente recurso, pela preclusão e intempestividade recursal, visto que a mesma matéria fora rejeitada em 06/12/2023, contra a qual não houve recurso.

Contudo, extrai-se da decisão proferida na data de 06/12/2023, que o juízo singular reconheceu que o crédito exequendo pretendido pelo exequente VINICIUS MANOEL era extraconcursal, enquanto o presente recurso visa o reconhecimento do excesso de execução e forma de atualização do crédito.

Portanto, tendo em vista que as matérias são divergentes, não há se falar em preclusão.

Lado outro, também não há se falar em intempestividade recursal, visto que a decisão recorrida teve ciência certificada em 09/07/2024. Assim, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo de instrumento teve início em 10/07/2024 e se encerraria em 30/07/2024, data em que o recurso foi interposto, estando demonstrada a tempestividade do recurso.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.-

MÉRITO

Cuida-se de decisão proferida em
Cumprimento de Sentença
à Ação de Rescisão de Contrato c/c Pedido de Reparação por Dano Material e Moral no 0023724-73.2013.8.11.0041, ajuizada por
VINICIUS MANOEL e AUGUSTO PAVINI DOURADO
em face de
GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S/A e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES.

Na decisão de ID no 13504479 o juízo
a quo
reconheceu que o crédito exequendo pretendido pelo exequente VINICIUS MANOEL se refere a crédito extraconcursal, oriundo dos honorários advocatícios derivados da sucumbência fixada em sentença proferida posteriormente ao pedido de recuperação judicial.

Alegou o exequente VINICIUS MANOEL que os honorários sucumbenciais decorrentes de sentença proferida após o pedido de recuperação judicial não se sujeitam aos efeitos do processo de recuperação judicial, pugnando pelo prosseguimento da execução, com a realização de penhora online.

Já o exequente AUGUSTO PAVINI DOURADO informou que recebeu seu crédito de forma extrajudicial, assim, requereu a desistência do cumprimento de sentença.

A parte executada pugnou pelo reconhecimento de excesso de execução, sob o argumento de que os honorários devem ser atualizados até 23/02/2017, nos termos da Recuperação Judicial (ID no 137010608).

Ao decidir, o i. magistrado Dr. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa julgou extinto o cumprimento de sentença com relação ao exequente AUGUSTO PAVINI DOURADO, com fundamento no art. 924, III, do CPC e indeferiu o pedido da parte executada, determinando o prosseguimento da execução.

Contra referida decisão, a parte executada interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Afirmam as agravantes a existência de excesso de execução, pois o cálculo apresentado pelo agravado está em desacordo com a determinação legal da Lei de Recuperação Judicial a que se sujeita a empresa, bem como que os juros de mora e a correção monetária devem incidir até a data do pedido de recuperação judicial, qual seja, 23/02/2017.

Conforme já decidido pelo juízo singular no ID no 135044779, o crédito exequendo se refere a crédito extraconcursal, visto que os honorários advocatícios são derivados da sucumbência fixada em sentença proferida posteriormente ao pedido de recuperação judicial das agravantes.

Portanto, os juros de mora e correção monetária devem incidir até a data do pagamento, visto que se trata de crédito extraconcursal, não sujeito ao plano de Recuperação Judicial, nos termos do art. 9o, II, da Lei 11.101/05.

Logo, inexiste o alegado excesso de execução, devendo ser mantida a decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS A SENTENÇA QUE DECRETOU A RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA EXECUTADA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. O crédito constituído em desfavor da devedora após o deferimento da Recuperação Judicial, ou seja, o crédito extraconcursal, não se submete aos efeitos da recuperação judicial.
A data limite para incidência dos juros e a correção monetária, nos termos do art. 9o, II da Lei 11.101/05, diz respeito somente aos créditos sujeitos ao regime da Recuperação Judicial, de se dizer, aos créditos existentes antes do pedido de intervenção
.”

(TJ-MG - AI: 10000200078939001 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado), Data de Julgamento: 28/01/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2021) destaquei

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024